Tribunal: STF
Processo: RE 393111
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA.
Esta Corte
decidiu que não cabem juros de mora no período compreendido entre a
expedição do precatório e seu efetivo pagamento, conforme o disposto
 no art. 100, § 1º, da Constituição federal (redação anterior à EC
30/2000).
Agravo regimental a que se nega provimento.